Tribunal: TJMT
Processo: 0006437-83.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006437-83.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TONIEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 023.764.251-40 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EGON NEIS - CPF: 715.066.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Toniel Antonio dos Santos contra sentença de improcedência proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que rejeitou o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico, em virtude da ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o agravamento das lesões do apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em determinar se houve nexo causal entre o atendimento médico prestado pela equipe de saúde do Município de Várzea Grande e os danos alegados pelo autor, considerando o pedido de indenização por responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Administração Pública, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva. No entanto, nos casos de omissão ou prestação inadequada de serviço público, é necessário comprovar a culpa dos agentes.

4. O laudo pericial demonstrou que as sequelas do autor foram consequência do trauma original sofrido em acidente, sem qualquer contribuição de imprudência ou negligência por parte da equipe médica. O atendimento médico seguiu os protocolos clínicos recomendados, sendo considerado adequado e suficiente para o caso.

5. Em conformidade com a jurisprudência, a ausência de nexo causal entre a atuação dos profissionais e o agravamento das lesões afasta a responsabilidade do ente público, não se justificando, assim, a condenação ao pagamento de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de atendimento médico exige a comprovação de nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano alegado, inexistindo o dever de indenizar quando o serviço foi prestado de forma diligente e sem falha técnica".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Toniel Antonio dos Santos contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a atuação da equipe médica responsável pelo atendimento.

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que houve erro na valoração da prova técnica produzida nos autos, arguindo que o laudo pericial foi interpretado de maneira excessivamente restritiva, desconsiderando o fato de que, embora as sequelas tenham origem em acidente anterior, a conduta médica supostamente inadequada teria agravado significativamente a gravidade das lesões experimentadas pelo apelante.

Aduz que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que afastaria a necessidade de comprovação de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a presença do dano e do nexo causal entre este e a atuação dos agentes públicos.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida deixou de ponderar devidamente a gravidade das sequelas sofridas e o impacto negativo destas na qualidade de vida do apelante, o que, a seu ver, configura dano moral passível de indenização.

Diante de tais argumentos, requer a reforma integral da sentença recorrida, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, condenando-se os apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande suscita preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, refuta a existência de nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e os danos alegados pelo apelante, asseverando que a perícia judicial concluiu que o agravamento do quadro clínico do autor decorreu de fatores externos, sem qualquer omissão, imprudência ou imperícia atribuível à equipe médica responsável.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente atende aos requisitos de admissibilidade, tanto os de ordem extrínseca quanto os de ordem intrínseca.

Antes de adentrar na análise do mérito, faz-se necessário um breve relato dos fatos que deram ensejo à presente demanda.

Na origem, sustenta o apelante, em síntese, que teria ocorrido erro médico nos procedimentos a que foi submetido no pronto-socorro de Várzea Grande, os quais lhe teriam acarretado lesão em seu punho esquerdo.

Em decorrência de tais alegações, requereu a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a ser arbitrada pelo juízo.

Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na ausência de comprovação de nexo causal entre o dano alegado e a conduta da equipe médica responsável pelo atendimento.

Superada essa exposição inicial,
passa-se ao exame da preliminar de intempestividade recursal arguida nos autos.

A análise da tempestividade do recurso de apelação, neste caso, deve levar em conta a ocorrência de instabilidade no sistema eletrônico PJe, conforme consta da certidão anexada aos autos, informando problemas técnicos ocorridos entre os dias 20 de fevereiro e 10 de março de 2024.

Essa instabilidade possivelmente ocasionou atrasos ou dificuldades no cumprimento dos prazos processuais, circunstância que precisa ser considerada.

Nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, os prazos processuais são computados em dias úteis, devendo ser garantido ao jurisdicionado o pleno exercício de seu direito ao recurso.

Esse direito se torna especialmente relevante quando há elementos nos autos que indicam falhas no sistema eletrônico, conforme certificado nos autos.

À luz dos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, é de se considerar que o prazo recursal possa ter sido impactado por tais dificuldades técnicas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orientam que, diante de instabilidades em sistemas eletrônicos de tramitação processual, é necessário resguardar o direito de acesso ao recurso e ao contraditório, evitando, assim, prejuízos ao jurisdicionado que atua de boa-fé.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
e considero o recurso tempestivo, prosseguindo-se à análise do mérito.

A controvérsia central cinge-se à existência de nexo causal entre o atendimento médico prestado ao autor e os danos alegados, especificamente a lesão em seu punho.

A jurisprudência consolidada estabelece que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Entretanto, nos casos de omissão do serviço público ou de prestação inadequada do mesmo, como parece ser o caso dos autos, a responsabilidade civil do Estado exige comprovação de culpa, derivando da violação de um dever legal por parte do Poder Público, traduzida na omissão em impedir a ocorrência do dano.

No caso dos autos, o laudo pericial coligido evidencia que o quadro clínico do apelante, decorrente de acidente de trânsito, foi devidamente atendido pela equipe médica, que observou os protocolos clínicos recomendados, sem que houvesse qualquer ato de negligência ou imprudência.

A perícia concluiu que as sequelas apresentadas pelo autor não possuem relação de causalidade com a atuação da equipe médica, mas sim com o trauma sofrido no acidente, conforme segue:

“(...) 17. A(s) sequela(s) encontradas tem(têm) nexo causal com os procedimentos médicos escolhidos?

R: Não, as sequelas têm nexo causal com a lesão sofrida pelo mesmo no trauma inicial.

(...)

07. Concorda o perito que a ortopedia do PSMVG tomou as atitudes para o tratamento do Sr Toniel e que a gravidade das lesões principalmente neurológicas levam a um resultado que dependeria muito do tratamento fisioterápico?

R: Pelos registros médicos e relato do periciado, foram realizados tratamento e acompanhamento do quadro por um período longo, sendo pela avaliação dos documentos consideradas como corretas. Pela gravidade do quadro, tais lesões podem ser definitivas mesmo nos melhores centros mundiais, pelo quadro de gravidade que é qualquer lesão neurológica. A realização de fisioterapia pode amenizar o quadro porém em casos de lesões de nervo não há como garantir o resultado final do tratamento”.

O laudo pericial enfatiza que o atendimento foi realizado em conformidade com os padrões médicos exigidos, não havendo evidências que demonstrem que a equipe médica tenha contribuído para a agravamento das lesões.

Assim, não se verifica qualquer falha no atendimento prestado pelo Município de Várzea Grande que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

Ausente, portanto, o nexo causal entre o ato médico e o dano alegado, afasta-se a responsabilidade do apelado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – DEMORA NO ATENDIMENTO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1006044-89.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Os elementos probatórios coligidos demonstram que o atendimento foi prestado em conformidade com os parâmetros de segurança técnica, não se constatando conduta culposa ou deficiente por parte dos profissionais.

Diante do exposto, e considerando a ausência de comprovação de erro médico, de defeito na prestação dos serviços e de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado, entendo pela manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Toniel Antonio dos Santos, mantendo-se, na íntegra, a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024